Tribunal: TCU
Processo: 034.523/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades no edital e na condução do pregão presencial destinado à contratação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e higienização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação formulada pela empresa Laquix Comércio e Serviços Eireli (peça 1, p. 1-17) acerca de possíveis irregularidades no edital e na condução do Pregão Presencial 31/2016, promovido pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, destinado à contratação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e higienização das suas dependências na cidade do Rio de Janeiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1.com fulcro nos artigos 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar; 9.3. tornar sem efeito o Acórdão 114/2017-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro); 9.4. com fundamento no art. 250, § 1o, do Regimento Interno/TCU acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Ana Lúcia Romualdo Cortez e pelos Srs. Alexandre Vaghi de Arruda Aniz e Ronaldo Machado dos Santos; 9.5. enviar cópia do presente Acórdão aos responsáveis e à empresa Laquix Comércio e Serviços Eireli, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa 9.6. com espeque no artigo 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, arquivar os presentes autos.